Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740167-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEISE SANTOS SILVA BARBOSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN: “Em petição de ID 211006493, o exequente requer que se: 1. 1. Retifique a decisão para considerar viável e possível o pedido de destaque dos honorários contratuais, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), reconhecendo que tal medida não implica em fracionamento da execução nem em expedição de precatório ou RPV em separado; 2. Determine a anotação de destaque dos honorários contratuais devidos ao advogado na expedição do precatório ou RPV único, para que o pagamento seja realizado diretamente ao patrono, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal. Contudo, não há qualquer retificação a ser realizada. Ainda que se pudesse considerar o pedido apenas como de destaque dos honorários contratuais e não o seu pagamento em separado, restou salientado na decisão que o pleito deveria ter sido realizado antes da expedição dos requisitórios. Vejamos: Outrossim, a Resolução 115/2010 do CNJ, ao dispor sobre a gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário, determina em seu artigo 5o, §2o que “se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal. No caso em análise, a patrona requereu o destaque dos honorários advocatícios somente neste momento, ou seja, após a expedição das requisições de precatório, de forma que operou a preclusão do seu direito, ainda que seja verba de caráter alimentar. Assim, considerando a preclusão, mantenho a decisão que indefiriu o pedido de destaque dos honorários contratuais.” A Agravante sustenta (i) que, embora a Resolução CNJ 115/2010 exija a antecedência do pedido de destaque dos honorários contratuais, o direito do advogado prevalece sobre formalidades processuais; (ii) que esse direito não pode ser suprimido por preclusão processual; (iii) que a Resolução CNJ 303/2019 permite, em tese, a inclusão do destaque até a liberação do crédito do precatório ao beneficiário; (iv) que, de acordo com a jurisprudência, a vedação ao fracionamento da execução não impede o destaque dos honorários contratuais no precatório; e (v) que o pedido busca apenas o destaque dos honorários contratuais, conforme previsto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar o destaque dos honorários contratuais, determinando-se que sejam pagos diretamente à agravante, na forma requerida”. Preparo recolhido (IDs 64340842 e 64340845). É o relatório. Decido. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação e, por via de consequência, não comportem execução autônoma, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que apresentado tempestivamente o contrato respectivo, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESERVA. DESTAQUE DA QUANTIA. PEDIDO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, é possível a requisição pelo patrono de reserva da quantia equivalente à obrigação estabelecida, entre si e o constituinte, para a prestação dos serviços advocatícios. 2. É necessário que o pleito seja realizado antes da elaboração do ofício precatório, mediante a juntada do contrato, conforme prevê o art. 22, §4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994). 3. Considerando que o agravante requereu o destaque dos honorários advocatícios antes da expedição da requisição do precatório, possível o deferimento do pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 07337420320238070000, 6a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 22/1/2024)” Essa exigência legal em princípio não foi atendida pela Agravante, pelo menos no plano da cognição sumária, razão pela qual não se pode concluir pela presença da probabilidade do seu direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator